Tribunal: CARF
Processo: 10410.720870/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.720870/2010-19
ACÓRDÃO
2001-007.407 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO RIBEIRO BOMFIM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
IRRF.
AÇÃO
JUDICIAL
TRABALHISTA.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
O imposto de renda retido na fonte que incide sobre rendimentos
recebidos acumuladamente decorrentes de acordo realizado em ação
judicial trabalhista poderá ser compensado pelo beneficiário na declaração
de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade
fática.
Mantém-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações suscitadas não se prestam a demonstrar a efetiva ocorrência de
retenção na fonte do imposto remanescente, constituindo o valor
pleiteado em mera atualização do IR Fonte retido e somente repassado aos
cofres públicos em ano-calendário posterior.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.407 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720870/2010-19
2
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 35/39):
O presente processo versa sobre Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda Pessoa Física, referente ao Exercício 2007/Ano-Calendário 2006, efetuada
contra o contribuinte acima identificado.
O Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar cobrado do contribuinte, após
revisão de ofício, é de R$ 8.058,58 acrescido de Multa de Ofício de 75% e Juros de
Mora pelas razões e nos termos a seguir descritos:

a) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Em decorrência do contribuinte regularmente intimado não ter atendido a
Intimação até a presente data, procedeu-se ao lançamento de ofício.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa
Jurídica declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes
pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf, para
o titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos
à tabela progressiva, no valor de R$ 43.247,97. Na apuração do imposto
devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 836,05.

Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.407 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720870/2010-19
3
O contribuinte em sua impugnação afirmou:
“Através do termo de intimação de no 2007/604440338983118, o
contribuinte Antônio Ribeiro Bomfim, CPF no 075.597.634-72, foi informado
que em sua Declaração de Pessoa Física, referente ao Ano-Calendário/2006
- Exercício 2007, houve Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica, fato que em parte concorda no que diz respeito aos
recebimentos das Pessoas Físicas (Usina Caeté-CNPJ 12.282.034/0001-03 e
CASAL-CNPJ
12.294.708/0001-81).
Entrementes
discorda
com
os
lançamentos de recebimento e imposto de renda retido na fonte, referente
à Pessoa Jurídica Caixa Econômica Federal (CNPJ 00.360.305/0001-04), que
não passaram de equívocos, a iniciar pela 2a VT/Maceió, com respeito ao
recebimento crédito trabalhista e respectivo recolhimento do IRRF do
Processo Trabalhista no 0311300-42.1991.5.19.0002 (no atual) e (no
antigo-03113.1991.002.19.00-2), onde foram partes Antônio Ribeiro
Bonfim e CERAMICA-AL, equívocos estes, passados ou pela CEF ou pela
CERAMICA-AL, repassados à Receita Federal, conforme aqui será
demonstrado através de provas documentais irrefutáveis, que passa a
Historiar da forma que segue:
Ao tomar conhecimento da Intimação dirigiu-se a Agencia da Receita
Federal, onde
teve
conhecimento
dos
equívocos
cometidos
concomitantemente pela Secretaria da 2a Vara do Trabalho de Maceió
e pela Caixa Econômica Federal (CNPJ 00,360.305/0001- 04), que não
procedeu formal e corretamente ao Recolhimento do Impo Renda do
intimado bem assim do correto valor Líquido do Credito Trabalhista
recebido da Pessoa Jurídica (CERAMICA ALAGOAS) através de Ação
Trabalhista, via CEF (CNPJ 00.360.305/0001-04), e de que teria o prazo
até 28/04/2010, para Impugnar caso discordasse. Procedeu de
imediato um Requerimento ao Juiz Presidente da 2a VT/ Maceió, onde
expõe os motivos dos equívocos, requerendo a devida reparação junto
à Receita Federal, com respeito ao RERF do Intimado; (Documentos
que Anexa cópia) .....................(DOC I)
2°) Despacho do Juiz Titular da 2a VT/Maceió, acatando o Pedido do
Intimado onde determina: ("I-Expeça-se alvará para recolhimento do
imposto de renda, conforme planilha de f.328”; “II- Após a
comprovação do recolhimento do IR, expeça-se alvará para
recolhimento de parte das contribuições previdenciárias, a partir de
saldo remanescente do depósito de f.305"; “III Compridas.........”
(fls.399/autos)
(Documento
que
Anexa
cópia)
..................................................(DOC II)
3°) Cópia do Documento de Arrecadação-Secretaria da Receita
Federal/Guia de Retenção (IRRF), com valor de recolhimento de R$
4.848,54 = (R$ 3,879,78- corrigido com os acréscimos legais entre
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.407 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720870/2010-19
4
07/03/2007 até 26/04/2010), em nome do Intimado, digo, Antônio
Ribeiro Bonfim, Beneficiário do referido recolhimento de imposto de
renda; (Documento que Anexa cópia) ............(DOC III- "A" e "B")
4°) Cópia do ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO, emitido pela 2' Vara do
Trabalho de Maceió-AL, autorizando a CEF- Agência 4060, a pagar a
Receita Federal, a importância de R$ 3.879,78, referente Reclamação
no 0311300-42.1991.5,19,0002 apresentada por Antônio Ribeiro
Bonfim; (Documento que Anexa cópia) .........................(DOC IV)
5°) Cópias do ALVARÁS DE AUTORIZAÇÃO, emitido pela 2a Vara do
Trabalho de Maceió-AL, autorizando a CEF- Agência 4060, a pagar a
Antônio Ribeiro Bonfim, respectivamente às importâncias de R$
3.333,31 (em 03/07/2007, fls.332) e R$ 8.805,00 (em 03/07/2007, fls.
331),
referente
Reclamação
n°
0311300-42.1991.5.19.0002,
apresentada por Antônio Ribeiro Bonfim, importâncias quando juntas
totalizam apenas R$ 12.138,31 (conforme informado no DOC"-III-"B"),
e não R$ 15.593,99, conforme foi registrado na coluna (Rendimento
Informado cm Dirf) na Intimação da Receita Federal-DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL, e bem assim, conforme foi
registrado na coluna, (IRRF informado em Dirf) deste mesmo
documento, de apenas o valor de R$ 467,82, quando na verdade o
IRRF do Intimado, foi de R$ 3.879,78, atualmente atualizado com os
acréscimos legais para R$ 4.848,54 (DOC III); ............(4° e 5° Anexos
/DOC-I) (Documentos já Anexados ao REQUERIMENTO AO JUIZ DA 2a
VT/MACEIÓ)
6°) Cópia da Planilha de Cálculo (fls.328), referida no Despacho do Juiz
da 2a VT/Maceió, 2° Item destes (Dos Fatos), onde comprova o IRRF a
ser recolhido tendo como Beneficiário o Intimado, R$ 3.879,78, que
equivocadamente naquela ocasião a transação não foi finalizada,
concomitantemente pela Secretaria da 2a VT/Maceió e pela CEF-
Agência 4060. Entrementes, só PRESENTEMENTE após ordens
Jurisdicionais, é que veio se verificar, mediante Despacho do Juiz (DOC
II);
.......(6°
Anexo/DOC
I)
(Documentos
já
Anexados
ao
REQUERIMENTO DO JUIZ DA 2a VT/MACEIÓ)”
É o que importa relatar.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.407 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720870/2010-19
5
Comprovado que parcela dos rendimentos lançados como omitidos foram
auferidos a menor, retifica-se o lançamento.
Cientificado da decisão em 10/04/2012 (fls. 44), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 30/04/2012, recurso voluntário (fls. 45/48), insurgindo-se parcialmente
contra a manutenção da autuação, alegando que o IRRF recolhido aos cofres públicos no processo
trabalhista, perfez a quantia de R$ 4.848,54, ao teor dos documentos já anexados aos autos, cujo
valor deverá ser integralmente observado na apuração do imposto devido no ajuste anual,
calhando na retificação do débito cobrado, sob pena de duplicidade e enriquecimento sem causa
da União. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com a retificação do
imposto suplementar revisado pela decisão recorrida, diante da duplicidade de pagamento
constatada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 49/52.
Em 27/10/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Thiago
Duca Amoni, ocorrido em 20/06/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 55/56),
sendo-me distribuído em 28/06/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Do imposto de renda retido na fonte remanescente decorrente de processo
judicial trabalhista:
O litígio recai sobre a compensação integral do imposto retido na fonte, decorrente
de ação judicial trabalhista, no valor de R$ 968,76 (relativo a diferença do valor recolhido aos
cofres públicos e o declarado em DIRF: R$ 4.848.54 – R$ 3.879,78), apurada em sede de revisão da
DAA/2007 apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, com especial destaque para o ajustamento do IRRF recolhido sobre os rendimentos
recebidos no processo no 0311300-42.1991.5.19.0002, que tramitou na 2a Vara do Trabalho de
Maceió/AL.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.407 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720870/2010-19
6
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fl. 35/39), atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 7/10), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações da
peça impugnatória, sendo certo que pelos documentos acostados, o valor remanescente pleiteado
refere-se à correção monetária do IRRF retido no ano-calendário de 2007 (fls. 19) e recolhido aos
cofres públicos pela CEF somente no ano-calendário de 2010 (fls. 13/15), impossibilitando assim
o aproveitamento dos aludidos acréscimos legais em ano-calendário anterior – me convenço do
acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores
do voto condutor (fls. 38/39), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art.
114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
No que diz respeito aos valores pagos pela Caixa Econômica Federal, o
contribuinte admite a omissão, mas prova pelos documentos trazidos aos autos
de que os apontados na Dirf estão incorretos. Também procede a alegação do
contribuinte de que os valores retidos na Fonte, resultantes desse rendimento é
de R$ 3.879,78. Entretanto não procede a alegação do contribuinte de que o
valor seria de R$ 12.138,31, pois corresponde ao líquido recebido na referida
Ação Trabalhista. Sendo assim, o valor correto seria a soma de R$ 12.138,31 com
R$ 3.879,78 totalizando R$ 16.018,09. Logo os valores a serem cobrados são:

(...)
Por todo o exposto, voto pela procedência em parte da impugnação apresentada
para determinar a cobrança do imposto suplementar de R$ 4.763,27, acrescido de
multa de ofício de 75% e juros calculados na forma da legislação vigente.
Portanto, à mingua de comprovação efetiva por documentação hábil e consistente
acerca da retenção do IR Fonte remanescente no ano-calendário autuado, bem como levando-se
em conta que o rendimento levado ao ajuste anual deverá corresponder aos valores brutos
recebidos, ao teor da legislação de regência (art. 725 do RIR/99) – sendo certo que o próprio
Recorrente confirma expressamente a correção do IR Fonte retido, que juntamente com os
rendimentos líquidos recebidos, estão literalmente registrados nos alvarás emitidos pela justiça do
trabalho, contemplados em DIRF e foram levados ao ajuste anual (fls. 27/31), aliado ao fato de
que a diferença alegada se refere exclusivamente à correção monetária do IRRF repassado aos
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.407 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720870/2010-19
7
cofres públicos somente no ano-calendário de 2010 (fls. 13/16), e o que está em análise são os
rendimentos recebidos e declarados na DAA/2007 – correto é procedimento fiscal, razão pela qual
mantenho subsistente o crédito tributário remanescente revisado.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exta dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento revisado e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 63
DF CARF MF
Original